Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor desde que inerentes ao risco do negócio ou da atividade. Não obstante, a ausência de defeito no serviço e a configuração de culpa exclusiva do consumidor excluem a responsabilidade que se pretende impor ao fornecedor (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
2. Demonstrada que a compra foi realizada, mediante o uso do cartão com chip e senha, o que fornece credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições, não se vislumbra responsabilidade por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em fraude de terceiros nem em falha na segurança do serviço. Isso porque, a senha pessoal é intransferível, caracterizando, por conseguinte, culpa exclusiva do consumidor.
3. Apelo não provido.